Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PENHORA- BACENJUD. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA INEXITOSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema BacenJud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade, verificável em cada caso concreto. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA).
2. Nessa perspectiva, a antecipação da tutela recursal foi deferida, para permitir a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD. Não obstante, ao consultar os autos principais, vê-se a diligência restou infrutífera (ID 78675368). Intimado o agravante para indicar bens do devedor passíveis de penhora, manteve-se inerte (ID 81709027), o que ensejou a prolação de sentença, que extinguiu o Cumprimento de Sentença (ID 81733715).
3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento em face da sentença proferida pelo juízo de origem, o que afasta o interesse de agir do agravante, ante a perda superveniente do interesse de agir.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Sem custas.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.